Tribunal: TJES
Processo: 5000844-13.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000844-13.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA CANDAL VIANA DA SILVA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais. Autora questiona a legalidade de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito imposto pela instituição financeira sem seu consentimento. Sustenta violação ao direito de escolha e ao dever de informação.

2.O juízo de origem entendeu legítima a cobrança, diante da aplicação da Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central e do contrato de adesão firmado entre as partes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a imposição unilateral de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, sem anuência do consumidor, é lícita à luz do CDC e da Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central, e se dessa prática decorrem danos materiais e morais indenizáveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central veda a utilização do crédito rotativo por mais de um ciclo, mas não impõe o parcelamento automático. Cabe à instituição financeira oferecer alternativas mais vantajosas, com a necessária anuência do consumidor.

5.A contratação unilateral, sem prova da concordância da consumidora, configura prática abusiva.

6.A cobrança indevida, sem engano justificável, enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

7.O dano moral está configurado, em razão da confusão nas cobranças, estorno incorreto e transtornos que superam o mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
“1. O parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, sem a anuência expressa do consumidor, constitui prática abusiva. 2. Nesses casos, é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, além de indenização por danos morais quando configurado o abalo extrapatrimonial.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000844-13.2024.8.08.0069

RECORRENTE: NATHALIA CANDAL VIANA DA SILVA

RECORRIDOS: PICPAY SERVIÇOS S.A.

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE:FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais. Autora questiona a legalidade de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito imposto pela instituição financeira sem seu consentimento. Sustenta violação ao direito de escolha e ao dever de informação.

2.O juízo de origem entendeu legítima a cobrança, diante da aplicação da Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central e do contrato de adesão firmado entre as partes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a imposição unilateral de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, sem anuência do consumidor, é lícita à luz do CDC e da Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central, e se dessa prática decorrem danos materiais e morais indenizáveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central veda a utilização do crédito rotativo por mais de um ciclo, mas não impõe o parcelamento automático. Cabe à instituição financeira oferecer alternativas mais vantajosas, com a necessária anuência do consumidor.

5.A contratação unilateral, sem prova da concordância da consumidora, configura prática abusiva.

6.A cobrança indevida, sem engano justificável, enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

7.O dano moral está configurado, em razão da confusão nas cobranças, estorno incorreto e transtornos que superam o mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
“1. O parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, sem a anuência expressa do consumidor, constitui prática abusiva. 2. Nesses casos, é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, além de indenização por danos morais quando configurado o abalo extrapatrimonial.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
NATHALIA CANDAL VIANA DA SILVA
em face do
PICPAY SERVIÇOS S.A.
Narra a parte autora, em síntese, que é
titular de um cartão de crédito administrado pela ré, que detectou um parcelamento não autorizado em 9 vezes de R$240,66 na fatura de novembro de 2023. Como autônoma, ela prefere quitar as faturas de forma gradual, nunca utilizando parcelamento, devido aos elevados juros.

Após questionar a cobrança, pagou um boleto de R$619,91 referente a um saldo de novembro, a título de acordo com o réu. Contudo, em janeiro de 2024, a cobrança do parcelamento continuou, mesmo quitado, além da inclusão de IOF. Tentativas de resolver via SAC foram infrutíferas, forçando a autora a pagar novamente para evitar problemas. Em fevereiro de 2024, um estorno foi processado de forma errada, com uma diferença de R$725,02, e sem consideração pelos pagamentos feitos em dezembro e janeiro.

Em sede de contestação (ID 12802039) , o réu alegou que a autora pagou parcialmente a fatura de setembro de 2023 (R$797,56 de R$1.041,96), o que ativou o crédito rotativo. O saldo restante (R$244,40) foi incluído na fatura de outubro, que também não foi paga integralmente (apenas R$254,68 de R$1.430,78). Diante disso, e conforme a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central, foi ativado um parcelamento automático, previsto em contrato e normas do BACEN, caracterizando a inadimplência da autora.

Após a instrução, sobreveio sentença (ID 12802046), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12802048). Em suas razões recursais, pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a ilicitude do parcelamento automático, sob o argumento de que a imposição do parcelamento de fatura sem seu consentimento é prática abusiva e ilegal, violando o seu direito de escolha e o dever de informação. Requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, decorrentes das parcelas cobradas após a quitação do débito original, bem como compensação por danos morais.

Em suas contrarrazões (ID 12802052), o PICPAY SERVIÇOS S.A. rebate os argumentos da Recorrente e pleiteia a manutenção da sentença de improcedência. Afirma que o parcelamento automático foi realizado em conformidade com a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central e com o contrato de adesão, uma vez que a autora não efetuou o pagamento integral da fatura, utilizando o crédito rotativo por período superior ao permitido.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A questão central a ser dirimida é a legalidade do parcelamento automático de fatura de cartão de crédito e a configuração de eventuais danos materiais e morais decorrentes dessa prática.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à Recorrente.

A Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, de fato, veda o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo por mais de um ciclo. Contudo, a mesma norma estabelece que, após esse prazo, o saldo remanescente
pode
ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente.

A norma faculta o parcelamento, mas não o impõe de forma automática. A imposição unilateral de um parcelamento, sem a anuência expressa do consumidor, configura prática abusiva, por violar o direito à informação clara e adequada e o direito de escolha, previstos no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira deve oferecer as opções de parcelamento, mas a adesão depende da manifestação de vontade do consumidor.

No caso dos autos, a Recorrida não comprovou ter ofertado à Recorrente opções de parcelamento mais vantajosas, tampouco que esta tenha consentido com a contratação imposta. A simples inadimplência parcial da fatura não confere à instituição financeira o direito de contratar um parcelamento em nome do consumidor. Tal conduta, ao contrário do que sustenta a Recorrida, não constitui exercício regular de um direito, mas sim falha na prestação do serviço.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado é pacífica no sentido de reconhecer a ilicitude de tal prática, como bem apontado pela Recorrente em sua peça inicial (precedentes do TJES - RI: 0010175-10.2019.8.08.0545 e RI: 0010837-50.2019.8.08.0746).

Configurado o ato ilícito, passo à análise dos danos.

O
dano material
, na modalidade de repetição do indébito, é devido. A Recorrente foi cobrada por parcelas de um financiamento que não contratou e que, ademais, já havia quitado o valor principal que deu origem ao parcelamento. A cobrança indevida, aliada à ausência de engano justificável por parte da Recorrida, atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a restituição em dobro do valor pago em excesso.

O
dano moral
também está configurado. A situação vivenciada pela Recorrente ultrapassa o mero dissabor. A imposição de um parcelamento indesejado, a confusão gerada nas faturas subsequentes, o estorno incorreto, caracterizam o abalo moral indenizável.

Quanto ao
quantum
, considerando a gravidade da falha, a capacidade econômica da Recorrida e o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo razoável a fixação de uma indenização no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, montante que se mostra adequado para compensar os transtornos sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU--LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

a)
CONDENAR
a Recorrida,
PICPAY SERVIÇOS S.A.
, a restituir à Recorrente, em dobro, os valores indevidamente pagos a título de parcelamento automático, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso.

b)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, com juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)